Tribunal: TJMT
Processo: 1005905-43.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005905-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ilegitimidade passiva acarreta a extinção da ação executiva fiscal, sem julgamento de mérito, por ausência de condição da ação, se o devedor vem a se ausentar deste plano de existência antes do ajuizamento da ação, sendo possível o redirecionamento da lide tão somente quando esse evento ocorrer no curso da tramitação da execução fiscal, hipótese em que a demanda deve prosseguir contra o espólio do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação de execução fiscal nº 1005905-43.2024.8.11.0002, ajuizada contra Espólio de Ary Leite de Campos, julgou extinto o feito, em razão de vício insanável na CDA (Id. 231161164).

Nas razões recursais o Município narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu pela ilegitimidade passiva da parte executada, contudo, esclarece que a ação foi proposta contra o espólio, conforme estabelece o art. 4°, III, da Lei n° 6.830/1980.

Alega que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo, “não há qualquer exigência prévia em relação à notificação dos herdeiros para que se defira o processamento da execução, eis que a própria Lei de Execuções Fiscais determina que a ação poderá se ajuizada em face do espólio”
(Id. 231161165).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 231451682).

Sem contrarrazões.

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação de execução fiscal nº 1005905-43.2024.8.11.0002, ajuizada contra Espólio de Ary Leite de Campos, julgou extinto o feito, em vista do falecimento do devedor, ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação, configurando ilegitimidade de parte passiva, que impossibilita o redirecionamento da execução fiscal.

Como se pode verificar, o ponto do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao extinguir o executivo fiscal, ao fundamento de que, em tendo ocorrido o falecimento do executado antes do ajuizamento da ação, deve esta ser extinta, tendo em vista a impossibilidade de ocorrer o direcionamento da ação executiva ao espólio ou herdeiros, por implicar alteração do título em execução, em consonância com a Súmula 392/STJ.

Pois bem, de início, faço constar que é fato incontroverso que o executado veio a óbito antes do ajuizamento da ação expropriatória fiscal, desmerecendo, nesse ponto, maiores delongas.

Esclareço, quanto ao tema, que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a substituição do polo passivo da execução pelos herdeiros só pode ser feita se antes do falecimento do devedor/executado tiver ocorrido sua citação válida.

Ocorre que, em hipótese análoga, falo, aqui, do Recurso de Apelação Cível n. 129750/2016, levado a julgamento no dia 09-07-2018, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, em sede de técnica de julgamento, prevista no artigo 942 do Código Procedimental Civil, a qual rendeu calorosos debates, dirimindo a controvérsia, por maioria de votos, exarou acórdão conclusivo pela possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do
de cujus
, bastando, para tanto, que a ação de execução fiscal tenha sido ajuizada contra o devedor antes do óbito, sendo irrelevante o fato de ter sido ou não formalizada a triangulação.

O acórdão restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio é possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial, ainda que ausente a citação do devedor”.

Acho importante trazer a colação trechos do voto proferido pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao dirimir a questão:

“(...) De fato, o Superior Tribunal de Justiça, com a sempre devida e respeitosa vênia, em algum momento, considerou hipóteses distintas, como se idênticas fossem, como se pode inferir da ementa do RESP 1671855/RJ, nada obstante a absoluta correção do Julgado:

{...}5.
Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

6. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição de Certidão de Dívida Ativa,
haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. (...) (STJ, Segunda Turma, REsp 1671855/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017). [Sem negrito no original].

De resultado, segundo a premissa firmada no item n. 5, admite-se o redirecionamento da execução contra o espólio somente no caso de o devedor ter sido citado. Todavia, consoante registra a conclusão do item n. 6, o redirecionamento da execução contra o espólio é vedado unicamente na hipótese da execução ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

No entanto, apesar da aparente contradição existente na ementa, é possível depreender que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio tão somente na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte:

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO-IMPUTÁVEL À EXEQUENTE – INCIDENCIA DA SÚMULA 106/STJ. 1 – (...) 3 – Na hipótese, proposta a execução fiscal em março de 1988, somente após o falecimento do executado, em 20 de abril de 1994, a citação foi efetuada na pessoa inventariante, em 18 de outubro de 1994. Ocorre que a demora na citação ocorreu exclusivamente em decorrência de causas que não podem ser atribuídas à Fazenda Pública Nacional. O Tribunal a quo, ao enfrentar a questão, deixou expressamente consignado: (...) inocorreu a prescrição do débito, uma vez entre a constituição definitiva, em 13 13.08.1986, não transcorreu o prazo quinquenal. Da mesma forma, não procede a alegação do apelante de que entre o ajuizamento da ação e a citação transcorreu prazo superior a cinco anos, acarretando a prescrição intercorrente. (...) No caso dos autos, comprovado está que a demora não decorreu da inércia da exequente, em vão, citar o executado, requerendo a suspensão do feito (fl.167, 172, 173 e 174) tendo sido frustradas todas as tentativas de localizá-lo, tendo diligenciado, inclusive junto ao TRE, na tentativa de localizar o devedor. 4 – (...)”.
(REsp n. 686.834/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 18/10/2007, p. 268.)

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vedado é o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que
“o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação que implica substituição do polo passivo”.

“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – REDIRECIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 39/STJ. 1 –
A Jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação que implica a substituição do polo passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/11980.
(Precedentes: AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves)
(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 373438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Publicado no DJE em 26/09/2013)

Ilustro este entendimento com a jurisprudência deste Sodalício – verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTRIBUINTE – FALECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que o falecimento ocorra após a distribuição da inicial, o que não ocorreu no caso em análise. Recurso desprovido”. (RAC n. 145236/2017 – Comarca de Tangará da Serra-MT; Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Julgado em 06-11-2018).

Concluo, então, que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial.

Assim, se a ação executiva foi ajuizada contra devedor que há muito já havia falecido, como aconteceu no presente caso, iniludivelmente mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença admoestada que concluiu pela extinção da ação executiva, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código Procedimental Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024